Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DESPACHO Esclareçam as partes, em cinco dias, as datas dos vencimentos convencionadas no termo de acordo na cláusula segunda "pagamento do saldo devedor" (id. 25403812, pág. 3). Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora